Tribunal: TJMT
Processo: 1013446-33.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013446-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA ALVES RODRIGUES - CPF: 600.658.422-00 (RECORRENTE), ERNANDES DOS SANTOS - CPF: 003.327.731-16 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0008-21 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1013446-33.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Cooperativo Sicredi S/A

Recorrido(s):

Maria Aparecida Alves Rodrigues

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. BLOQUEIO E POSTERIOR ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE POR SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO A CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços, a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

2. No caso concreto, a conta da autora está bloqueada desde 09/2023, em razão de denúncias realizadas por outro banco, quanto a valores creditados nessa conta, ante a indícios de suspeita de fraude.

3. Entretanto, não foram apresentadas provas dessa denúncia, não foram apresentados extratos confirmando diversos créditos injustificados, pois a única prova produzida foi de uma transferência de R$ 150,00, que não é suficiente para comprovar a utilização indevida dessa conta corrente.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:

“Embora tenha a Reclamada bloqueado temporariamente a conta por indicação do sistema antifraude, não houve menção ao motivo que justificasse o bloqueio, tendo usado desse expediente para cancelar a conta corrente, posto que a reclamante não mais teve acesso aos serviços bancários, sequer para verificar a existência de saldo e o seu respectivo saque. Ademais, ainda que a instituição bancária não tivesse mais interesse em manter a conta com a correntista, o encerramento da mesma não dispensa de notificação prévia e informações ao correntista quanto à situação motivadora da rescisão, em observância à segurança jurídica das relações comerciais havida entre as partes.”

6.
Não comprovada, assim, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido (o recorrente não comprovou a prévia comunicação, tampouco justa causa ao rompimento unilateral do contrato), exsurge o dever de indenizar (CDC, art. 14, §3º, inciso II).

7. Quantum indenizatório fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e, por isso, não merece reparos.

8. Em relação ao dano material, os áudios apresentados pelo recorrente não são suficientes para comprovar que a autora já foi ressarcida do valor depositado, considerando, inclusive, o último áudio em que a interlocutora informa que o saldo credor da conta ainda não estava disponível e que a consumidora deveria entrar em contato após dez a quinze dias.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos,
- Julgo parcialmente procedente
o pedido de indenização por dano material, para que seja restituído o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da data do bloqueio da conta (24.03.2023) e correção monetária a partir da citação.
- julgo parcialmente procedente
o pedido de condenação à indenização por danos morais, na qual arbitro o valor de R4 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da data da suspensão do crédito do autor e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença.
”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025